Tribunal: TJDFT
Processo: 0714823-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM CEDIDO A TERCEIRO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. REGISTRO EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CIÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA PELO EMBARGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N° 303 DO STJ. MITIGAÇÃO. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. RECURSO PROVIDO.
1. Pelo princípio da causalidade, consubstanciado no anunciado constante do verbete sumular 303 do Superior Tribunal de Justiça, aquele que deu causa à constrição indevida deve suportar os honorários advocatícios nos embargos de terceiro.
2. In casu, o Distrito Federal, mesmo sabendo que o bem objeto do pedido de penhora, embora ainda constasse em nome do executado, havia sido objeto de cessão desde 2012, antes da demanda executiva, insistiu no pedido para que fosse levada a cabo a penhora requerida.
3. Na hipótese deve ser mitigado o teor da Súmula 303 do STJ, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que “Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’”.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.